Tribunal: TJDFT
Processo: 0729943-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARRENDAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CABÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE. EXPECTATIVA. NÃO GERADA. CIÊNCIA CONTRATUAL. AFASTADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, concluindo pela ausência de ilícito contratual e de violação a boa-fé jurídica, afastando as indenizações pleiteadas, mantendo apenas os débitos posteriores ao arrendamento, bem como afastando a necessidade de exibição de documentos. Preliminar afastada.
2. Em que pese a possibilidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça de mitigação da teoria subjetiva ou finalista, tendo em vista a celebração dos contratos de franquia e de arrendamento a fim de obtenção de lucro não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso.
3. O contrato de compra e venda expressamente condicionou o pagamento a transferência do contrato de locação e o contrato de arrendamento estabeleceu prazo e a possibilidade de prorrogação, o que demonstrou que todo o cumprimento do contrato se deu nos exatos termos estabelecidos por ambas as partes, sem qualquer violação contratual ou legal.
4. Do arcabouço probatório não é possível verificar a existência de outros danos materiais a serem ressarcidos, em especial aqueles decorrentes de dívidas tributárias. Além disso, protestos e conta de energia posteriores a data do término do arrendamento assim como após a transferência do CNPJ não podem ser atribuídos as rés.
5. Tendo a autora prévia e total ciência da condição suspensiva dos contratos de promessa de compra e venda e agido as rés nos exatos termos do contrato não verificada violação contratual, legal ou até mesmo da boa-fé na relação jurídica, portanto, inconcebível a condenação em lucros cessantes.
6. O Superior Tribunal de Justiça dispõe que a Teoria da Perda de uma Chance tem por objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo, com fundamento dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6.1. Não há dever de indenizar por perda de uma chance tendo em vista que a parte ré não cometeu nenhum ato ilícito nem se pode alegar expectativa frustrada uma vez que a autora tinha ciência da condição suspensiva para o pagamento no contrato de compra e venda e também anuiu com a possibilidade de prorrogação do contrato de arrendamento.
7. O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito segundo art. 186 e 927, CC. No caso em análise, não comprovado ato ilícito da parte ré não configurado o dano moral.
8. Em que pese a previsão contratual de responsabilidade da parte ré no contrato de arrendamento pelas transações comerciais, não deve ser condenada a fornece documentação ao contador da autora já que não restou comprovado a existência de nenhum débito tributário ou não cumprimento dos estritos termos contratuais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.